Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-04.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002345-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELUANE MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 031.325.691-86 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002345-04.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ELUANE MARCAL DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – NÃO ACUSAÇÃO NO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS GASTOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – DANO MORAL DEVIDO – INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou justificado o impedimento de embarque da Recorrente, na medida em que esta comprovou a compra de passagem.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

O injustificado impedimento de embarque é causa que suplanta o mero aborrecimento e causa abalos imateriais a serem devidamente indenizados.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO por:

1.
INDEFERIR
a preliminar suscitada.

2.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de reparação de danos materiais,
CONDENANDO
a ré de forma solidária, a ressarcir a parte autora o valor de R$ 919,74 (novecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado pelo INPC desde o desembolso (11/01/2021 – id. 47497829) e juros desde a citação da ré (25/03/2021 – id. 51660670).

4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
DECLARANDO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenar a Reclamada a título de danos morais.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre injustificado impedimento de embarque da Recorrente em itinerário de voo contratado, o qual partiria do Rio de Janeiro/RJ com destino à Cuiabá/MT.

Narra a autora que,

ao chegar no portão de embarque, fora informada por preposto da reclamada de que sua passagem não havia sido localizada no sistema da companhia aérea, de modo que, para que pudesse embarcar no voo haveria necessidade da aquisição de nova passagem.

Portanto, em que pese tenha realizado a compras da passagem, tal como demonstrado na peça vestibular, o sistema da Recorrida não a acusou, o que frustrou a tentativa da autora em seguir viagem.

Em contestação, a Recorrida não justificou o impedimento de embarque. Pelo contrário, admitiu que em dados momentos seu site pode sofrer sobrecargas, o que pode ocasionar erros sistêmicos.

Logo, tem-se por existente a falha na prestação dos serviços da Recorrida, na qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Observo que, diante do injustificado impedimento do embarque da consumidora esta se viu obrigada a adquirir nova passagem. No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos.

Ora, o injustificado impedimento de embarque é causa que suplanta o mero aborrecimento e causa abalos imateriais a serem devidamente indenizados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022